Tribunal: TJSP
Processo: 2236307-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 2236307-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em
que é agravante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, sendo
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2236307-37.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 5079
2
Agravo Interno no 2236307-37.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Companhia Brasileira de Distribuição
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Juízo a quo: Dr. José Renato da Silva Ribeiro
Voto no 5079
Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Decisão
monocrática pela qual foi negado conhecimento
ao recurso. Discussão que não se enquadra em
nenhuma das hipóteses previstas pelo art. 1.015 do
Código de Processo Civil. Ausência de situação de
urgência apta a justificar a aplicação da tese
fixada no tema 988 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo interno interposto pela Companhia
Brasileira de Distribuição contra decisão monocrática (fls. 178/180)
pela qual foi negado conhecimento ao recurso interposto em face
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ante a falta de previsão
para julgamento da questão em sede de agravo de instrumento.
Em suas razões, pede a agravante seja processado e
provido o agravo de instrumento, para determinar a produção de
prova pericial de energia elétrica. Para tanto, sustenta o que segue:
(I) aplicação do tema 988 do STJ, pelo qual foi firmado o
entendimento de que a taxatividade do artigo 1.015 do CPC deve ser
mitigada, sempre que a demora na revisão da decisão interlocutória
tiver potencial de implicar consequências danosas ao jurisdicionado,
além de tornar inócua a definição da questão em sede de
apelação; (II) ser este o caso dos autos, uma vez que, se mantida a
decisão, será necessário aguardar longo período até que a
necessidade de prova de engenharia elétrica seja apreciada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2236307-37.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 5079
3
Tribunal de Justiça, com afronta aos princípios da economia
processual e da duração razoável do processo.
Contraminuta às fls. 8/11.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015
enumera, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo
de instrumento, de maneira que não se admite a interposição desse
recurso se a hipótese não estiver prevista em seus incisos.
No caso destes autos, a decisão agravada não se
insere no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, logo, o agravo de
instrumento não deve ser conhecido.
É verdade que, de acordo com a tese fixada no tema
988 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça1, o rol do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil tem taxatividade mitigada, de maneira que
se admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada urgência. Ocorre que, no caso em tela, não se está diante
de caso de urgência, a justificar a aplicação da referida tese.
Impende ressaltar que a própria agravante não
fundamentou seu recurso no critério de urgência, mas tão somente
nos princípios da economia processual e da duração razoável do
processo.
Destaca-se que a inadmissibilidade do agravo de
instrumento não acarretará a preclusão da questão, porque será
possível a impugnação em sede de apelação, ou nas contrarrazões
1 STJ, Tema 988, Tese Fixada: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação. (acórdão publicado no DJe de 19/12/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2236307-37.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 5079
4
desse recurso, conforme dispõe o artigo 1.009, §1o, do CPC. Trata-se
da chamada recorribilidade diferida das decisões não agraváveis.
Conforme constou da decisão monocrática agravada,
este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, de um
modo geral, segundo o qual a decisão que indefere a realização de
determinada prova não pode ser impugnada por agravo de
instrumento. A propósito, merecem destaque os julgados que seguem
(grifos nossos):
Agravo de instrumento
Ação ordinária
Decisão
agravada que indeferiu pedido de realização de nova
prova pericial
Decisão passível de apreciação nos
termos do artigo 1.009, § 1o do Código de Processo Civil
Precedentes Não conhecimento do recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2198830-14.2019.8.26.0000;
Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente -
Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
23/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que indeferiu
produção de provas
Na sistemática do CPC/2015, as
hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão
enumeradas em rol taxativo A decisão que indefere a
realização de determinada prova é irrecorrível por meio
de agravo, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC
A questão, no entanto, poderá ser suscitada em
preliminar
de
apelação
ou
de
contrarrazões
de
apelação Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2186241-87.2019.8.26.0000;
Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro de Santa Cruz do Rio
Pardo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/09/2019;
Data de Registro: 21/09/2019)
Agravo de Instrumento - Decisão que indefere o pedido
de produção de prova pericial - Inadmissibilidade do
recurso - Cabe agravo de instrumento somente contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias
ventiladas no art. 1015, incisos I à XIII e parágrafo único,
do CPC/15 - Rol taxativo. Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2236307-37.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 5079
5
(TJSP; Agravo de Instrumento 2253662-31.2018.8.26.0000;
Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/01/2019; Data de Registro: 23/01/2019)
Nessa toada, impõe-se o não provimento ao agravo
interno, mantendo-se a decisão monocrática combatida, tal como
lançada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PAOLA LORENA
Relatora